Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PERÍODO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMI-ABERTO. INCABÍVEL.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado, mediante concurso de pessoas e no período noturno, quando a prova demonstra que o réu e terceiros subtraíram cabos de telefonia.
2. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena se esta é superior a 4 anos de reclusão e o réu possui desfavoráveis os maus antecedentes e a culpabilidade, além de ser reincidente.
3. Apelação conhecida e desprovida.